Tribunal: TJPA
Processo: 0003047-09.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003047-09.2017.8.14.0070

APELANTE: KENNEDY TRINDADE DA SILVA, GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,§2º, INC. I E II C/C 69 E 157, §2º, INC. I E II TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS QUE RECONHECERAM OS APELANTES EM JUÍZO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DESTES NA PRÁTICA DOS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS VETORES REFERENTES AOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As vítimas, quando ouvidas em juízo, reconheceram os apelantes como as pessoas que roubaram seus pertences, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

2.

Quando da fixação da pena base dos recorrentes, houve bis in idem na valoração dos vetores referentes aos motivos e circunstâncias do crime, pois a obtenção de vantagem econômica e a ameaça à integridade física da vítima são inerentes ao crime de roubo, motivo pelo qual deve ser modificada.

3.

Penas do recorrente KENNEDY TRINDADE DA SILVA. Quanto à vítima EDSON DE FREITAS CARDOSO, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente. Não há atenuantes. Militam em desfavor do apelante a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exasperando-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as reprimendas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Quanto à vítima ROMILDO DE SOUZA AMORIM, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente. Milita em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) que não pode incidir no cálculo da reprimenda. Ocorre que, para evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, as reprimendas não podem ser exasperadas pela reincidência, posto que o seu aumento foi compensado pela confissão quando da sentença. Não há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Considerando a existência do concurso material (CP, art. 69), somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

4.

Pena da recorrente GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor da apelante, fixa-se a pena base em fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Milita em favor da recorrente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) que não pode incidir no cálculo da reprimenda, conforme a orientação da Súmula nº 231 do STJ. Não existem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente KENNEDY TRINDADE DA SILVA pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. I e II c/c 69, ambos do CP, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES às sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 16 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KENNEDY TRINDADE DA SILVA
, condenado às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 160 (cento e sessenta dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trkhta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, c/c 69, ambos do CP e
GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
, condenada às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 80 (oitenta) dias multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente
KENNEDY TRINDADE DA SILVA
alega que não existem provas suficientes para demonstrar que cometeu o crime de roubo contra a vítima Romildo Souza Amorim e que houve bis inidem na fixação da pena base.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido da acusação contra a vítima Romildo Souza Amorim e a redução das penas.

Por sua vez, a apelante
GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
aduz que não há provas do seu envolvimento no crime e que houve bis in idem na fixação da pena base.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ter suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado o defende o improvimento dos recursos, aduzindo que há provas do envolvimento dos recorrentes nos delitos e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo parcial provimento dos apelos para que haja a reanálise das circunstâncias judiciais.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/03/2017, por volta das 06:00 horas, na Cidade de Abaetetuba, o apelante KENNEDY TRINDADE DA SILVA, subtraiu, mediante ameaça exercida com arma de fogo e acompanhado de dois indivíduos não identificados, o telefone celular, um aparelho de aerossol e e um DVD player quer pertenciam à vítima Romildo de Souza Amorim.

No mesmo dia, às 11:00 horas, ainda no município de Abaetetuba, os apelantes, acompanhados de um terceiro não identificado e fazendo uso de arma de fogo, subtraíram a motocicleta Honda NX 150 Bros e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pertencentes ao ofendido Edson de Freitas Cardoso.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Os recorrentes afirmam que não existem provas do seu envolvimento nos crimes.

Ocorre que as vítimas, quando ouvidas em juízo, reconheceram os apelantes como autores dos crimes (doc. Id nº 7475726, pp. 01/02). Portanto, não há dúvidas quanto ao seu envolvimento no delito, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

Os apelantes afirmam que houve bis in idem na fixação da pena base.

As penas do acusado KENNEDY TRINDADE DA SILVA foram impostas com os presentes fundamentos, para os dois crimes:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais, a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; Ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente.”

Observa-se que houve
bis in idem
na valoração dos vetores referentes aos motivos e circunstâncias do crime, pois a obtenção de vantagem econômica e a ameaça à integridade física da vítima são inerentes ao tipo penal. Portanto, faz-se necessária a reforma da pena base de ambos os crimes.

De igual forma, a reprimenda de GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA foi imposta com os seguintes motivos:

“A ré apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais, a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; Ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo a ré a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente.”

Como se observa, ocorreram os mesmos equívocos, razão pela qual a sanções devem ser revistas.

PENAS DO RECORRENTE KENNEDY TRINDADE DA SILVA

Com relação

à
VÍTIMA EDSON DE FREITAS CARDOSO:

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes. Militam em desfavor do apelante a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exasperando-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as reprimendas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Com relação

ao ofendido
ROMILDO DE SOUZA AMORIM

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Milita em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) que não pode incidir no cálculo da reprimenda. Ocorre que, para evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, as reprimendas não podem ser exasperadas pela reincidência, posto que o seu aumento foi compensado pela confissão quando da sentença.

Não há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Considerando a existência do concurso material (CP, art. 69), somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pena da recorrente
GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor da apelante, fixa-se a pena base em fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Milita em favor da recorrente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) que não pode incidir no cálculo da reprimenda, conforme a orientação da Súmula nº 231 do STJ. Não existem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o recorrente KENNEDY TRINDADE DA SILVA pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. I e II c/c 69, ambos do CP, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES às sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022